Tribunal: TJES
Processo: 0002245-40.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002245-40.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: NAJA - CONTROLE E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
–
DESPACHO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – SEGURO SAÚDE -
CONTRATO DE SAÚDE SAÚDE – VIA ORIGINAL – COBRANÇA - ART. 27, DO DECRETO-LEI Nº. 73/1996 - RECURSO PROVIDO
.

1. Consoante cediço, a cobrança de prêmio pactuado em contrato de seguro saúde é processado pela forma executiva, conforme previsão do art. 27, do Decreto-Lei nº 73/1966.

2. Ao contrário dos títulos cambiais que estão sujeitos a um regime legal que propicia sua livre negociação e transmissão, o contrato de seguro saúde não é passível de circulação, o que torna desnecessária, para fins de comprovação da titularidade, a juntada da via original do respectivo instrumento contratual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “execução de título extrajudicial” ajuizada por BRADESCO SAÚDE S/A, ora Apelante, em face de NAJA - CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - ME, ora Apelada.

Pela sentença de fls. 124, o MMº. Juiz de Direito
a quo
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 225/231, sustenta pela desnecessidade de juntada da via original do título (contrato de seguro saúde) que embasa a pretensão autoral. Ademais, afirma a Apelante não ter sido intimada, pessoalmente, para promover a emenda à petição inicial.

Citada, a Apelada apresentou contrarrazões id 6900962, pelas quais requer seja negado provimento ao recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de Janeiro de 2024.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002245-40.2020.8.08.0048

APELANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

APELADA: NAJA - CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “execução de título extrajudicial” ajuizada por BRADESCO SAÚDE S/A, ora Apelante, em face de NAJA - CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - ME, ora Apelada.

Pela sentença de fls. 124, o MMº. Juiz de Direito
a quo
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 225/231, sustenta pela desnecessidade de juntada da via original do título (contrato de seguro saúde) que embasa a pretensão autoral. Ademais, afirma a Apelante não ter sido intimada, pessoalmente, para promover a emenda à petição inicial.

Citada, a Apelada apresentou contrarrazões id 6900962, pelas quais requer seja negado provimento ao recurso.

Pois bem.

O parágrafo único, do art. 321, do Código de Processo Civil, dispõe que o juiz indeferirá a petição inicial quando não cumprida a diligência de emenda da petição inicial.

No caso, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, pelo despacho de fls. 106, determinou que a Apelante promovesse a juntada do “título original”, pena de indeferimento da exordial.

Consoante cediço, a cobrança de prêmio pactuado em contrato de seguro saúde é processado pela forma executiva, conforme previsão do art. 27, do Decreto-Lei nº 73/1966:

“Art. 27 - Serão processadas pela forma executiva as ações de cobrança dos prêmios dos contratos de seguro.”

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme recurso de apelação nº 0008589-47.2017.8.08.0014, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CIRCULAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO ORIGINAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. 1
O artigo 27 do Decreto-Lei nº 73/66 prevê que “serão processadas pela forma executiva as ações de cobrança de prêmios dos contratos de seguro”
. Assim, possível o ajuizamento de ação de execução a fim de cobrar o prêmio não inadimplido pela apelada (artigo 5º do Decreto nº 61.589/67). 2 A exigência de apresentação do documento original restringe-se aos casos em que o processo executivo é lastreado em título que seja passível de circulação, a fim de demonstrar que aquele título não foi negociado pelo credor, atestando, assim, sua titularidade, o que não se aplica à hipótese dos autos. Precedente TJES. 3
Ao contrário dos títulos cambiais que estão sujeitos a um regime legal que propicia sua livre negociação e transmissão, o contrato de seguro não é passível de circulação, o que torna desnecessária, para fins de comprovação da titularidade, a juntada da via original do instrumento contratual
,
sendo suficiente para a instauração do procedimento executivo a apresentação de cópia assinada pelo devedor
. 4 Recurso conhecido e provido. (grifei)

Conforme assentado no suprarreferido precedente oriundo desta Colenda Primeira Câmara Cível, “
ao contrário dos títulos cambiais que estão sujeitos a um regime legal que propicia sua livre negociação e transmissão, o contrato de seguro não é passível de circulação, o que torna desnecessária, para fins de comprovação da titularidade, a juntada da via original do instrumento contratual
”.

Deste modo, evidenciada a desnecessidade da juntada do título original (contrato de seguro saúde), exsurge indevido o indeferimento da petição inicial pelo não atendimento do despacho de emenda, sendo suficiente a cópia já apresentada (fls. 200/212).

A extinção prematura do feito consubstancia
error in procedendo
, razão pela qual a r. sentença vergastada deve ser anulada, pois não caracterizada a hipótese de extinção prevista no parágrafo único, do art. 321, c/c art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença vergastada e determinar o retorno do feito ao Juízo de origem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 20/02/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.